Tribunal: STF
Processo: RE 549947
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO INATIVIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE 
   VENCIMENTOS.

1.	Não cabe alegar ofensa ao princípio da 
   irredutibilidade de vencimentos quando preservado o seu valor 
   nominal, sob o ensejo de redução no valor de parcela 
   percebida.
2.	Jurisprudência da Corte no sentido de que para 
   divergir do aresto atacado, quanto à diminuição do valor nominal 
   dos vencimentos, seria necessário o reexame de fatos e provas 
   (Súmula STF 279).
3.	Agravo regimental improvido.